Tribunal: TJDFT
Processo: 0725061-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725061-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADARCINO SOARES DA SILVA, M E DA SILVA CONCRETOS E ELETRICA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora